Tribunal: TJMT
Processo: 1009459-89.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009459-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (EMBARGANTE), ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA - CPF: 480.876.969-72 (EMBARGANTE), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009459-89.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro

Agravada:
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA A PARTE INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OBJETO DA DEMANDA – NÃO CUMPRIMENTO NA FORMA DETERMINADA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV C/C ART. 774, IV, AMBOS DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorrendo a devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, §1º, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009459-89.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro

Agravada:
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a Caramori Equipamentos para Transporte Ltda., condenou os executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do débito.

Inconformados, os agravantes sustentam que a manifestação apresentada ao Juízo se deu no sentido de demonstrar a essencialidade dos veículos para o soerguimento da empresa, que atua no ramo de transportes. Seguem sustentando, que inexistiu a prática de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, ante a inocorrência de dolo ou culpa grave a ensejar a aplicação de multa. Firmes no seu propósito, alegam que a inércia da parte a intimação para manifestação, não constitui motivo suficiente a ensejar aplicação de multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça. Alegam ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de prosseguir com o soerguimento da empresa.

Requerem a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 209960176).

As informações foram prestadas (id. 210262955), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 213604153), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009459-89.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravantes:
Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro

Agravada:
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Transportadora Verdes Campos Ltda. – em recuperação judicial e outro, sendo que o MM. Juiz, durante a marcha processual, determinou a intimação das executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a localização dos veículos arrolados nos autos (id. 209196168).

Após a manifestação das executadas (id. 209196167), o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as questões afetas a recuperação judicial já foram decididas, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC (id. 209196166).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a manifestação apresentada ao Juízo se deu no sentido de demonstrar a essencialidade dos veículos para o soerguimento da empresa, que atua no ramo de transportes.

Seguem sustentando, que inexistiu a prática de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, ante a inocorrência de dolo ou culpa grave a ensejar a aplicação de multa.

Firmes no seu propósito, alegam que a inércia da parte a intimação para manifestação, não constitui motivo suficiente a ensejar aplicação de multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

Alegam ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de prosseguir com o soerguimento da empresa.

Requerem a reforma da r. decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No caso, havendo a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, faz-se necessário verificar as circunstâncias em que foi arbitrada e se houve observância da exegese do art. 77, inc. IV e IV, §§1º e 2º, do CPC, que é claro ao dispor, verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso;

§1º
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o
juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

À vista disso, ainda que se discuta o enquadramento da conduta praticada pelas empresas executadas, ora agravantes, na hipótese descrita no inciso IV da referida norma legal e também no art. 774, inc. IC, do CPC, o certo é que o d. magistrado não cumpriu com a regra disposta em seu parágrafo primeiro para a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça na espécie, qual seja, o aviso prévio de que sua conduta poderá ser punida.

Acerca do tema, não é demais colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“
De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1º)
. Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2º).”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 01, 62ª Ed., São Paulo: Editora Forense, 2020 – negritei)

Por conseguinte, não ocorrendo à devida advertência à empresas executadas, ora recorrentes, de que poderiam ser punidas como ato atentatório à dignidade da justiça, e muito menos a sua inércia, ante a manifestação de id. 209196167, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC
.”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, apenas e tão somente para afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Por fim, diante da análise do recurso principal,
julgo prejudicado os embargos de declaração n. 1009459-89.2024.8.11.0000
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024